Tribunal: TJSP
Processo: 1005384-93.2014.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso Público – Candidato que apresentou qualificação técnica superior à exigida pelo edital – Negado o exercício do cargo – Inadmissibilidade – Precedentes - Sentença de concessão da segurança - Desprovimento dos recursos.